Tribunal: TJES
Processo: 5002031-54.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002031-54.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002031-54.2025.8.08.0026

RECORRENTE:
GENILDA DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SAQUES VIA TED COMO ÚNICA UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por GENILDA DE SOUZA PEREIRA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora, beneficiária do INSS, narrou que buscou o banco requerido para a contratação de um empréstimo consignado. Contudo, alegou que o Banco, sem seu consentimento, incluiu a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirma desconhecer. Sustentou que, em decorrência disso, passou a ter descontos mensais e continuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Reserva de Margem Consignável - RMC" e "Empréstimo sobre a RMC". Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos realizados sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, a restituição, em dobro, do montante relativo aos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou

que a contratação do "BMG Card" foi efetiva e regular, comprovada por Termo de Adesão e Termo de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinados pela autora, Cédula de Crédito Bancário, Comprovantes de Saque (TEDs) em nome da autora em 24/11/2015 (R$ 1.065,94), 03/09/2018 (R$ 132,20) e 30/04/2019 (R$ 264,02), depositados em contas de sua titularidade, e Gravação de áudio. Argumentou que a contratação atendeu aos deveres de informação e publicidade sendo o contrato claro e legível. Defendeu que a ação da autora configura
venire contra factum proprium
, pois questiona a contratação após ter recebido e utilizado o valor do saque. Pugnou pela improcedência dos pedidos de danos materiais e morais, alegando que os descontos foram realizados no exercício regular de um direito. Em caso de condenação, requereu que a repetição seja simples, pois não houve má-fé. Requereu o BMG que o pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado seja julgado improcedente, por se tratar de modalidade contratual e limites de margem diferentes (5% para cartão vs. 30% para empréstimo). Subsidiariamente, em caso de anulação contratual, o Banco pediu que seja determinada a compensação dos valores, de modo que a autora restitua o montante que lhe foi creditado (saques). Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17151064, a requerente interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega que a cobrança de RMC é abusiva ante a ausência de prova robusta de consentimento informado e de utilização consciente do cartão consignado por parte do consumidor. Argumenta que a persistência dos lançamentos mensais de RMC, evidenciada pelos extratos até 2025, corrobora a tese de cobrança indevida e onerosidade excessiva ("descontos infinitos"). Defende que a cobrança indevida e reiterada em verba alimentar impõe a restituição em dobro dos valores (art. 42, par. ún., CDC), dada a ausência de engano justificável. Argumenta que o dano moral é
in re ipsa
, pois a lesão atinge a dignidade e o mínimo existencial do beneficiário, devendo a indenização ter caráter compensatório e pedagógico. Por fim, pugna pela total procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A parte recorrente

argumenta que a sentença seria inválida devido à falta de fundamentação legal. No entanto, restringe-se a apresentar uma alegação genérica, sem fornecer argumentos concretos.

Por outro lado, a leitura da sentença revela que o magistrado
a quo
apresentou de forma clara e detalhada os fundamentos que sustentaram sua decisão, apontando os dispositivos constitucionais e legais relevantes. Portanto, houve uma fundamentação adequada, em estrita conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, na ausência de qualquer irregularidade que possa levar à nulidade, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrente, a repetição do suposto indébito de forma dobrada, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 17151045), juntamente com documentação pessoal da parte recorrente, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrente realizou saques por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram transferidos diretamente para a conta bancária da parte autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Ademais, constato que, conforme as faturas acostadas pela própria recorrida, não houve utilização do cartão de crédito pela autora para realizar transações, como compras pessoais.

Assim, considerando que a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que a parte autora utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente . Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3 .
Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista .” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, reconhecida a falha na prestação de serviços, evidenciada pelo induzimento do consumidor em erro, medida que afronta os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser declarada a nulidade do contrato objeto da demanda. Nestes termos o entendimento do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência . 2.
O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.
3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

Consequentemente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora. Todavia, cumpre ressaltar que, conforme se extrai dos autos, houve liberação de valores em favor da recorrente no curso da relação contratual, circunstância que impõe a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas.

Tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
e da isonomia contratual.

Ademais, a restituição a ser feita pela recorrida deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante,
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Tal montante mostra-se compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano, sem se tornar excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa do lesado, tampouco irrisório a ponto de não cumprir a função pedagógica e reparatória da indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e:

a)

CONFIRMAR
a medida liminar deferida ao ID
17151041;

b)

DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré diante da falha na prestação de informações e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada
;

c)

CONDENAR
a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados,
pelo período não prescrito
, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada débito e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso,
permitida a compensação nos limites da condenação
com a quantia liberada em favor da parte autora
.

d)

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, a serem corrigidos a partir deste arbitramento pela Taxa SELIC (Súmula 362, STJ), que compreende juros de mora e correção monetária,
permitida a compensação nos limites da condenação
com a quantia liberada em favor da parte autora
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)